Tribunal: TJSP
Processo: 1042305-15.2019.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Embargos de declaração opostos em 04/08/2020. Anterior oposição de mesmos embargos de declaração, em 23/06/2020, sob processo de n. 1042305-15.2019.8.26.0002/50000. Preclusão consumativa.
Embargos de declaração não conhecidos.